Tribunal: TJDFT
Processo: 0734253-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RESERVA DE VALORES AOS ADVOGADOS. PREVISÃO LEGAL. LEVANTAMENTO DE VALORES PARCIALMENTE DEPOSITADO. DEFERIMENTO. PROPORCIONALIDADE.
1. É direito do advogado que juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório o recebimento dos valores por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte (art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94).
2. Quando os valores executados não alcançarem a totalidade do débito exequendo, o patrono tem direito ao recebimento proporcional dos valores que constarem dos autos, sempre após a preclusão da resolução de eventuais controvérsias e impugnações aos atos expropriatórios.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.